Tribunal: TJDFT
Processo: 0703316-13.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. COBRANÇA INDEVIDA. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. APLICABILIDADE DA SÚMULA 54 DO STJ. JUROS DE MORA A PARTIR DO EVENTO DANOSO. DEFINIÇÃO. A conduta narrada nos autos é decorrente de responsabilidade civil extracontratual, a qual possui como termo a quo a data do evento danoso, nos termos da súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça. A inscrição do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes não pode ser considerada como a mesma do vencimento da dívida, uma vez que impossível a inscrição quando o débito ainda não se encontrava vencido.